Tribunal: TJDFT
Processo: 0704560-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação. Roubo majorado pelo uso de arma branca. Palavra dos policiais. Pequenas divergências. Ausência de reconhecimento pessoal. Desnecessidade. Outras provas. Autoria demonstrada. Arcabouço probatório robusto. Condenação mantida. Desclassificação para o crime de receptação. Inviabilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença condenatória pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal).
II. Questões em discussão
2. (i) Aferir se as provas são suficientes para fundamentar a condenação; (ii) Analisar se é caso de desclassificar a conduta descrita na denúncia para o crime de receptação; (iii) Verificar se houve acerto na dosimetria.
III. Razões de decidir
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado, com lastro em conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, tampouco em desclassificação para o crime de receptação.
4. O depoimento dos policiais, na qualidade de agentes públicos, possui crédito e confiabilidade suficiente para lastrear a formação do convencimento do julgador – principalmente quando em harmonia com outras provas e não apontado elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais declarações. 4.1. Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais, as quais nem mesmo circundam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico), não são capazes de esmaecer ou invalidar a referida prova.
5. À míngua do reconhecimento pessoal pelas vítimas, nos moldes do art. 226 do CPP, essa não é a única prova capaz de comprovar o envolvimento do acusado na conduta criminosa, pois corroborado por outros elementos.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, inciso VII, art. 180; CPP, art. 156, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1604980, 07020930220198070019, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no PJe: 23/8/2022.